Tribunal: TJDFT
Processo: 0708814-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0708814-82.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A APELADO: SMART SOLUCOES LTDA D E C I S Ã O Consoante prevê o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil vigente, o recorrente poderá desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, o que deverá ser homologado pelo Relator, nos termos do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. No presente caso, a apelante peticionou requerendo a desistência do presente recurso de apelação anteriormente interposto (ID 51284699). Dessa forma, homologo a desistência do recurso, com fulcro no artigo 998, caput, do CPC c/c o artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Oportunamente, arquive-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator